Tribunal: TJSP
Processo: 1009560-70.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Atropelamento de pedestre em via férrea – Demanda fundada na responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Competência das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público – Art. 3o, I.7, da Resolução no 623/2013 – Entendimento recente do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – Atropelamento de pedestre em via férrea – Demanda fundada na responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Competência das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público – Art. 3o, I.7, da Resolução no 623/2013 – Entendimento recente do C. Órgão Especial do TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569008
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009560-70.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes/apelados
MARCIA
REGINA
ALEGRE,
MARIA
JULIA
ALEGRE
ROGATO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), PEDRO HENRIQUE ROGATO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
NATÁLIA BEATRIZ ALEGRE (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), é apelado/apelante RUMO
MALHA PAULISTA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a remessa
dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este
Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009560-70.2018.8.26.0566 São Carlos Voto no 29240 - cs
Voto no 29240
Apelação Cível no 1009560-70.2018.8.26.0566
Comarca: São Carlos - 4a Vara Cível
Apelante/Apelados: Rumo Malha Paulista S/A e Marcia Regina Alegre, Maria Julia Alegre Rogato, Pedro
Henrique Rogato e Natalia Beatriz Alegre
Apelada: Rumo S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Daniel Felipe Scherer Borborema
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO PÚBLICO Atropelamento de pedestre em via férrea
Demanda fundada na responsabilidade civil objetiva da concessionária
de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) Competência das 1a a 13a
Câmaras da Seção de Direito Público Art. 3o, I.7, da Resolução no
623/2013 Entendimento recente do C. Órgão Especial do TJSP
RECURSO
NÃO
CONHECIDO

REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por RUMO MALHA
PAULISTA S/A e MARCIA REGINA ALEGRE, MARIA JULIA ALEGRE ROGATO,
PEDRO HENRIQUE ROGATO e NATALIA BEATRIZ ALEGRE contra a r. sentença
de fls. 370/374 que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais que
os segundos movem contra a primeira, julgou procedentes os pedidos, para condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 74.850,00, em
favor da autora Marcia Regina Alegre, e R$ 37.425,00, para cada um dos demais

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009560-70.2018.8.26.0566 São Carlos Voto no 29240 - cs
coautores, corrigida monetariamente de acordo com a Tabela Prática do TJSP desde
a data da sentença, com incidência de juros moratórios de 1% a mês desde a data do
evento danoso, além das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
O processo foi julgado extinto, sem resolução do
mérito, em relação à RUMO S/A, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva, ficando os autores condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais
arbitrados, por equidade, em R$ 5.000,00, observada a concessão da gratuidade de
justiça.
Irresignada, apela a corré Rumo Malha Paulista
S/A (fls. 379/391), sustentando, em síntese, que o acidente ocorreu por culpa
exclusiva da vítima, que assumiu o risco de ser atropelado ao adotar a conduta
imprudente de atravessar a linha férrea em local inapropriado. Aduz que a vítima
estava sentada na linha férrea no momento do acidente e que o maquinista da
composição acionou o sinal sonoro, o que foi corroborado pela prova testemunhal, de
modo que adotou todas as medidas possíveis para evitar o evento danoso. Afirma
que a culpa exclusiva da vítima já foi reconhecida nos autos de no 1003053-
93.2018.8.26.0566, ressalvando que a responsabilidade por eventual deficiência na
sinalização da via deve ser atribuída ao Município de São Carlos. Pugna pela
reforma integral da r. sentença combatida, para que o pedido inicial seja julgado
improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório arbitrado.
Os autores apelam adesivamente (fls. 400/405),
requerendo, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por
danos morais, ressalvando que o montante fixado se mostra irrisório diante da
situação ocorrida.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009560-70.2018.8.26.0566 São Carlos Voto no 29240 - cs
Recursos processados, com contrarrazões (fls.
406/417 e 421/430).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer pelo improvimento dos recursos (fls. 443/445).
É o relatório, passo ao voto.
I -- Trata-se de ação indenizatória promovida por
Marcia Regina Alegre, Maria Julia Alegre Rogato, Pedro Henrique Rogato e
Natalia Beatriz Alegre contra Rumo Malha Paulista S/A, em decorrência do
acidente ferroviário ocorrido em 05/11/2016, que vitimou Marcio Rogerio Gonçalves,
filho e irmão dos autores.
O objeto da demanda envolve, portanto, discussão
acerca de matéria de competência da Seção de Direito Público, pois se relaciona
com “Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no inciso III.15 do art.
5o desta Resolução”, nos termos do artigo 3o, inciso I.7 da Resolução no 623/2013.
Observa-se que a ressalva constante na parte final
do dispositivo transcrito corresponde à competência preferencial da 3a Subseção de
Direito Privado para julgamento das “ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte”, que abrange, por sua
vez, o descumprimento de normas de trânsito.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009560-70.2018.8.26.0566 São Carlos Voto no 29240 - cs
Dessa forma, em se tratando de pretensão fundada
na responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, nos termos
do art. 37, § 6o, da CF (fl. 4), cuida-se de responsabilidade civil extracontratual do
Estado, cuja competência para julgamento é preferencialmente das 1a a 13a
Câmaras da Seção de Direito Público.
A questão foi decidida recentemente pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente, envolvendo o
atropelamento de pedestre em via férrea:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA -
ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA
QUANTO ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO NAS FAIXAS
DE
DOMÍNIO
DA
FERROVIA
-
TEMA
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N°
623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - PRECEDENTES - CONFLITO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITANTE.
A redação do artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução
no 623/2013 conduz à intelecção no sentido de ocorrência de colisão entre
veículos em movimento, ainda que pertinente a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços, afigurando-se
imprescindível investigar a causa de pedir para se estabelecer a
competência do órgão fracionário respectivo. Incumbiria, por exemplo, à
Seção de Direito Privado julgar acidente envolvendo veículo pertencente a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009560-70.2018.8.26.0566 São Carlos Voto no 29240 - cs
uma concessionária que atingisse outro de propriedade particular, ou
atropelasse determinado pedestre em via pública, desde que debitada a
culpa ao preposto da concessionária, afastada a hipótese clássica da faute
du service dos franceses.” (Conflito de Competência Cível no
0021188-88.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Renato
Sartorelli,
j.
em
28/08/2019).
Nesse sentido já decidiu essa C. 32a Câmara de
Direito Privado:
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação indenizatória Morte da
vítima em acidente em via férrea Ação proposta contra concessionária de serviços
públicos, com base em responsabilidade objetiva - Matéria inserida na competência
da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (1a a
13a Câmaras) Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7 - Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição.” (Apelação no 0209028-87.2009.8.26.0100,
Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. em 21/01/2020).
“Indenização. Atropelamento de pedestre em via férrea.
Demanda inserida no âmbito de competência da Seção de Direito Público, conforme
entendimento do E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido,
com
determinação
de
distribuição.”
(Apelação
no
1102148-10.2016.8.26.0100, Rel. Des. Maria Cláudia Bedotti, j. em 31/10/2019).
II -- Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras que integram a Seção de
Direito Público (1a a 13a Câmaras).
LUIS FERNANDO NISHI
Relator